Tribunal: TJDFT
Processo: 0746076-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VALORES BLOQUEADOS. LIBERAÇÃO AO DEVEDOR. CONSULTA PRÉVIA AO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Extinta a execução em razão da homologação de plano de recuperação judicial para a devedora, afigura-se prudente e razoável a comunicação prévia da existência de valores constritos ao juízo universal para que ele decida sobre o destino destes.
2. A consulta prévia ao juízo universal se afigura justa e adequada, justamente para se evitar o comprometimento do plano de recuperação aprovado, já que a quantia bloqueada pode, de fato, integrar o aludido plano, não se justificando a liberação imediata à devedora agravante.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.